Tribunal: TCU
Processo: 026.146/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 666/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, por meio da qual foram noticiadas a esta Corte possíveis irregularidades relacionadas a atrasos nos pagamentos de equipamentos de proteção individual - EPIs pela Prefeitura Municipal de São Luiz - MA, adquiridos para atender necessidades da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social - Semcas. Considerando que a denúncia informa que, conforme estabelecido no Decreto Municipal 56.834, de 04/01/2021, as liquidações de despesas originadas em exercícios anteriores foram suspensas por 90 dias, o que fez com que os pagamentos relativos aos EPIs, cujas notas fiscais foram emitidas em dezembro de 2020, fossem realizados apenas em abril de 2021 (§§ 6o e 7o da instrução); Considerando que, em vista disso, o autor da denúncia solicita que esta Corte analise o destino dado pelo referido município aos recursos destinados ao pagamento de insumos utilizados no combate à pandemia aí incluídos aqueles destinados à aquisição de EPIs (§ 8o da instrução); Considerando que a unidade técnica, após analisar as informações prestadas, aponta que, a toda aparência, os pagamentos relacionados aos EPIs foram realizados, ainda que com atraso, e que não há na denúncia outra notícia ou indício de qualquer irregularidade cometida pela Prefeitura Municipal de São Luiz - MA na utilização de recursos federais, mas apenas a mera solicitação de análise da utilização de recursos e, aparentemente, o acionamento do TCU para apreciação de controvérsia no âmbito das partes em contrato administrativo, o que afastaria a competência deste Tribunal (§§ 2o a 5o da instrução); Considerando que as informações levantadas e análises procedidas pela unidade técnica não permitem sequer afirmar que os recursos repassados pela União, fundo a fundo, para as ações de proteção social a cargo da referida prefeitura municipal, foram utilizados no contrato de fornecimento de EPIs referido na denúncia (§§ 9o a 13 da instrução); Considerando que, em vista desses fatos, a unidade técnica propõe uniformemente o não conhecimento da presente denúncia por se tratar de matéria situada fora da competência deste Tribunal e por não preencher outros requisitos relacionados à matéria (§§ 14 e 15 da instrução); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente denúncia, por não trazer quaisquer elementos que permitam demonstrar estar-se tratando de matéria de competência deste Tribunal, e, portanto, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235, caput e parágrafo único, ambos do RI-TCU; b) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 026.146/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Luís - MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.7. Representação legal: não há.